Tribunal: TJES
Processo: 5008604-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008604-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOELA DA SILVA ZUQUETO e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA. RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menor, representada por sua mãe, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de acompanhamento por fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, mas indeferiu o requerimento de tratamento pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão recorrida justificou o indeferimento com base em pareceres do e-NatJus, que não reconhecem a superioridade do método ABA em relação aos tratamentos fornecidos pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o método ABA deve ser fornecido pelo SUS para o tratamento da menor com TEA, considerando a recomendação dos profissionais que a acompanham; (ii) determinar se a decisão de primeira instância, que negou o tratamento, deve ser reformada à luz das orientações do Ministério da Saúde e de jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O método ABA é incluído nas recomendações do Sistema Único de Saúde (SUS) desde a Portaria Conjunta n.º 7/2022, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no TEA, permitindo a escolha conjunta do método de tratamento entre a equipe médica e a família do paciente.

4. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) também recomenda o método ABA para o tratamento de menores diagnosticados com TEA, sendo esta prática corroborada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a adequação do método ABA, com base na evidência científica de sua eficácia no tratamento.

5. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem precedentes que confirmam a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento pelo método ABA quando indicado por profissionais de saúde, reconhecendo a escolha da abordagem terapêutica como um direito da família em conjunto com a equipe médica, especialmente quando há provas da ineficácia dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS.

6. No presente caso, laudos médicos anexados recomendam expressamente o uso do método ABA, o que justifica o deferimento do pedido, uma vez que a negativa poderia comprometer o desenvolvimento da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O método ABA deve ser fornecido pelo SUS para tratamento de menores diagnosticados com TEA quando houver recomendação expressa dos profissionais de saúde que acompanham o paciente e sua família.

2. A escolha do método de tratamento para TEA deve ser feita em conjunto entre a equipe médica e a família, conforme orientações do Ministério da Saúde e da CONITEC.

Dispositivos relevantes citados:
Portaria Conjunta n.º 7/2022 do Ministério da Saúde; CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.087.572/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024; TJES, AI n.º 5000698-70.2023.8.08.9101, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/04/2024; TJES, AI n.º 5005389-76.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 30/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008604-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: M. Z. A., MENOR REPRESENTADA POR MANOELA DA SILVA ZUQUETO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, M. Z. A., menor representada por Manoela da Silva Zuqueto, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida às páginas 08-12 do id 8870102, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, apesar de ter deferido pedido liminar relativo a fornecer acompanhamento da Agravante por Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional, indeferiu o requerimento pertinente ao acompanhamento pelo método ABA.

A justificativa do Magistrado para indeferir o tratamento pelo método ABA, em resumo, foi a de que o caso concreto:

“(...) é idêntico a outros já analisados pelo e-NatJus, que normalmente emite pareceres dando conta de que não há comprovação de que a Terapia ABA, que não é fornecida pelo SUS, é mais eficaz do que as demais formas de tratamento fornecidas pelos entes públicos. (...).”

A Autora, ora Agravante, inconformada com a conclusão contida na Decisão recorrida, interpôs o recurso (id 8870100) em julgamento, no qual sustenta que, a despeito do entendimento do MM. Juiz
a quo
, “
na prática as famílias veem uma melhora significativa no tratamento, ocorre que os profissionais indicaram o tratamento do método ABA junto com os demais tratamentos buscando um melhor resultado do quadro clinico da criança
” (página 03).

Inicialmente recebi o recurso (Decisão no id 8939983) somente no efeito devolutivo, basicamente com conclusão semelhante àquela externada pelo MM. Juiz
a quo
no
decisum
recorrido. Todavia, em análise mais aprofundada e nos limites que este expediente recursal comporta, a convicção formada é pelo provimento do recurso.

Isso porque desde - pelo menos - 2022 o SUS já recomenda o método ABA para tratamento dos menores com TEA, método este que deve ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde quando houver indicação dos profissionais que acompanham o menor em conjunto com sua família.

Isto é, precisamente, o que se extrai da Portaria Conjunta n.º 7, de 12 de abril de 2022, do Ministério da Saúde, na qual restou aprovado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo e onde consta a seguinte conclusão:

“(...) apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.”

Aliás, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), também já recomenda a utilização do método ABA para tratamento dos menores com TEA. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia;
c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA. Precedentes
. Súmula 83/STJ. 2. No que se refere à revisão do valor da condenação por danos morais, para o acolhimento do apelo extremo seria imprescindível derruir afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.087.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). (Sem grifo no original).

Ademais, na linha desta orientação do STJ, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) também já teve oportunidade de concluir do modo como se está a propor neste voto, como se vê nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA ÀQUELE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. PROVAS MÍNIMAS DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL FORNECIDO PELO SUS/APAE AO QUADRO DO MENOR AGRAVADO. ESCOLHA DA ABORDAGEM QUE DEVE SER FEITA PELA FAMÍLIA E EQUIPE TÉCNICA DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou demonstrado que o Magistrado de piso conferiu adequada solução ao requerimento de tutela de urgência, haja vista comprovação, ao menos mínima, da ineficácia do tratamento tradicional fornecido pelo SUS/APAE ao quadro do menor agravado, diagnosticado com Transtorno Espectro Autismo – TEA. 2.

O Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo e reconhecida pela CONITEC, e embora não seja padronizada ou inclusa na tabela de procedimentos disponibilizados pelo SUS, a CONITEC reconhece seus benefícios e eficácia aos diagnosticados com TEA, tanto, que recomenda que a escolha da abordagem deva competir à equipe e família do paciente
. 3. Urgência atestada nos laudos médicos anexados. Requisitos do art.300 do CPC preenchidos. Decisão agravada mantida. 4. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5000698-70.2023.8.08.9101, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.04.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2.
Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito
. 4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005389-76.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 30.07.2023). (Sem grifo no original).

Destarte, como no caso dos autos há laudos médicos (páginas 60-65 do id 8870102) nos quais os profissionais que acompanham a Agravante recomendam o tratamento pelo método ABA, não há motivos suficientes a indeferir o requerimento a ele pertinente, conclusão esta que impõe o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Decisão recorrida e, em consequência, deferir o pedido exposto na petição inicial de acompanhamento pelo método ABA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.